Tribunal: TJES
Processo: 0028201-38.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Responsabilidade do Fornecedor; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028201-38.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTINELLI VEICULOS LTDA

APELADO: MOTOMAX LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO COM BASE EM FRAUDE. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais, julgou improcedentes os pedidos da autora e acolheu a reconvenção proposta, declarando a nulidade da compra e venda de veículo automotor, com a consequente restituição das partes ao status quo ante, inclusive com devolução do bem à ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o negócio jurídico de compra e venda do veículo realizado pela apelante é válido diante da alegada boa-fé e aparente regularidade documental; (ii) determinar se a fraude comprovada nas circunstâncias da negociação configura vício insanável a justificar a nulidade absoluta do contrato, independentemente da boa-fé da adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fraude perpetrada para viabilizar a venda do veículo foi cabalmente demonstrada, indicando falsificação de assinatura e uso de documento falso para simular representação da empresa proprietária.

O reconhecimento de firma do suposto representante legal da empresa vendedora foi desconstituído por prova de que o mesmo se encontrava fora do país na data do ato notarial, o que elimina a presunção de autenticidade do documento.

A atuação de terceiro utilizando documento falso e se passando pelo representante da proprietária foi confirmada por depoimento pessoal e relatório policial, evidenciando a ocorrência de falsidade ideológica e documental.

O vício de origem na manifestação de vontade do alienante torna o negócio jurídico absolutamente nulo, nos termos dos arts. 167 e 171 do CC, sendo irrelevante a alegação de boa-fé por parte da adquirente.

A teoria da aparência não se aplica à hipótese, dada a ausência de cautela mínima por parte da apelante, empresa especializada em comércio de veículos, que deixou de contatar diretamente a proprietária registral, assumindo risco pela negociação com terceiro sem poderes de representação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A venda de bem móvel realizada por terceiro sem poderes de representação constitui negócio jurídico nulo de pleno direito, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.

A proteção ao adquirente de boa-fé cede diante de vício absoluto decorrente de fraude na origem do negócio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Martinelli Veículos LTDA - ME contra sentença lançada sob o ID 27402147 proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais, movida em face de Motomax Ltda e de Breno Mendonça Morgado, julgou improcedentes os pedidos iniciais da autora e, por outro lado, acolheu o pedido reconvencional formulado por Motomax Ltda, declarando a nulidade do negócio jurídico de compra e venda do veículo objeto da lide, determinando a restituição das partes ao
statu
s
quo ante
, inclusive com devolução do veículo à empresa requerida, sob pena de busca e apreensão.

Em suas razões recursais a apelante insurge-se contra a r. sentença, aduzindo que (i) cumpriu com todas as formalidades legais para aquisição do veículo, incluindo a apresentação de ATPV com firma reconhecida por autenticidade e a verificação do contrato social da vendedora; (ii) adquiriu o veículo de boa-fé, considerando que o bem estava em posse de Breno Mendonça Morgado, o qual possuía relação mercantil pública e notória com a Motomax LTDA; (iii) confiou na segurança jurídica dos atos notariais, como o reconhecimento de firma, e na regularidade documental; (iv) a desconstituição do negócio jurídico, sem levar em conta a boa-fé do adquirente, compromete a estabilidade das relações jurídicas e viola o princípio da confiança legítima; (v) sustenta que a eventual responsabilização deve ser atribuída ao Sr. Breno, que praticou o ato com fraude. Ao final, pleiteia: o provimento do recurso, com reforma da sentença e o reconhecimento da validade do negócio jurídico, bem como a declaração de sua boa-fé na aquisição do bem, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, além do deferimento da gratuidade da justiça, sob a alegação de que a empresa é composta por um único empreendedor, atualmente afastado por motivo de saúde.

A par de intimadas ambas as apeladas, foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação subscritas pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em nome de Breno Mendonça Morgado, nas quais se sustenta, em síntese: (i) que a r. sentença recorrida reconheceu acertadamente a desídia da empresa Martinelli Veículos Ltda - ME em apurar quem efetivamente detinha poderes para representar a empresa vendedora, razão pela qual deve ser imputada a ela a responsabilidade pela celebração do negócio viciado; (ii) que, tratando-se de fraude perpetrada por terceiro que sequer foi alvo de pedido condenatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe. Ao final, pugna pelo total improvimento do recurso de apelação, mantendo-se hígida a sentença recorrida. A Motomax deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentar contraminuta.

Primeiramente, a Apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça em grau de recurso, juntando laudos médicos que atestam grave problema de saúde de seu sócio-administrador, o que teria impactado a saúde financeira da microempresa. Considerando a Súmula 481 do STJ, que admite o benefício para pessoas jurídicas com insuficiência de recursos comprovada, e a gravidade da situação fática apresentada, que verossimilmente afeta a capacidade da empresa de arcar com as despesas processuais, creio que o pedido merece acolhimento, com efeitos, exclusivamente, ex nunc, para isentar o Apelante do preparo recursal.

Assim, considerando preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do seu mérito.

A autora, e ora apelante, Martinelli Veículos Ltda - Me, ajuizou ação declaratória c/c indenização por danos morais, narrando em sua petição inicial se tratar de sociedade empresária atuante no comércio de veículos, narrando ter adquirido em
03 de março de 2017
, o veículo JEEP Grand Cherokee, placa MSY5772, pelo valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). Afirma que a negociação foi conduzida pelo segundo requerido (ora Apelado), Sr. Breno Mendonça Morgado, que, embora não constasse como proprietário registral, alegou ter "recomprado" o bem da primeira requerida, Motomax Ltda (Apelada), e que, para evitar a dupla transferência, esta expediria a documentação diretamente em nome da autora.

Aduz a autora ter agido com a devida cautela e boa-fé, cercando-se das garantias que reputou necessárias, exigindo e recebendo a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) com a assinatura do representante legal da Motomax, Sr. Tales Mezavilla, devidamente reconhecida por autenticidade em cartório, além do contrato social da empresa, e, após concretizar o pagamento e emitir a respectiva nota fiscal, a autora e recorrida revendeu o veículo a um terceiro.

O litígio se instaurou quando o representante da Apelada Motomax compareceu ao Detran/ES e acusou a Apelante de ter adquirido o veículo de forma fraudulenta. Tal alegação culminou na imposição de
restrição administrativa
sobre o bem, a pedido da Polícia Civil (Boletim Unificado nº 33675621), o que impediu a autora de transferir a propriedade ao seu cliente, gerando um alegado imbróglio comercial. Sustenta a autora que a situação maculou gravemente sua credibilidade e reputação no mercado, causando-lhe um prejuízo imensurável de ordem moral. Assim, buscou o provimento jurisdicional para: (i) Ver declarada a
regularidade e a validade do negócio jurídico
firmado, protegendo seu direito como adquirente de boa-fé; (ii) ser
indenizada pelos danos morais
suportados, decorrentes do abalo à sua imagem comercial.

Em sua peça de Contestação com Reconvenção, a Recorrida, Motomax Ltda, negou a validade do negócio jurídico, apresentando uma narrativa de ter sido vítima de uma complexa fraude, afirmando que
jamais vendeu ou transferiu

o veículo à autora
, com quem alega não possuir qualquer relação comercial ou pessoal, afirmou que a transferência do veículo só foi possível mediante fraude, que incluiu a
falsificação
da assinatura de seu sócio, Sr. Tales Mezavilla Lima Siqueira, no documento de transferência; o uso de um
documento de identidade
(na verdade da CTPS)
falso
em nome do Sr. Tales para realizar os procedimentos no cartório e no Detran/ES; a solicitação de uma
segunda via fraudulenta
do documento de transferência (CRV) junto ao DETRAN/ES, uma vez que a via original permaneceu em posse da Motomax.

Aduziu que, ao tomar conhecimento da transferência indevida, procurou imediatamente as autoridades competentes e comunicou os fatos à Delegacia de Defraudações de Vitória/ES, o que resultou na instauração de um inquérito policial para apurar a falsificação, inclusive com a determinação de realização de perícia grafotécnica. Argumentou, ademais, que a apelante, por ser uma empresa experiente no ramo, agiu com falta de cautela ao realizar um negócio de valor expressivo sem contatar diretamente a proprietária registral do bem, confiando apenas na palavra de um intermediário, e com base na fraude, defendeu que o negócio jurídico deveria ser declarado
nulo de pleno direito
, por vício insanável resultante de dolo, nos termos dos artigos 167 e 171 do Código Civil, tornando a transferência do bem para a autora ineficaz, devendo o veículo retornar ao patrimônio da Motomax, sua legítima proprietária.

A r. sentença vergastada (ID 8736662) julgou improcedente a pretensão autoral e procedente a reconvenção, declarando a nulidade da transferência do veículo e determinando sua restituição à Apelada Motomax Ltda., ao fundamento de robusta comprovação de que o negócio jurídico que transferiu a propriedade à Apelante foi lastreado em fraude.

A Apelante, por sua vez, pugna pela reforma do julgado, sustentando ter agido com inequívoca boa-fé, cercando-se de todas as cautelas que lhe eram exigíveis, e que, por isso, seu direito de propriedade deveria ser resguardado, aplicando-se a teoria da aparência.

Pois bem, a análise do acervo probatório revela um cenário de
fraude
meticulosamente arquitetada e cabalmente demonstrada, cujo vício originário contamina toda a cadeia de atos subsequentes.

O pilar da defesa da Apelante é o fato de ter recebido a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) com a firma do representante da Apelada Motomax reconhecida por
autenticidade
(fls. 19). Ocorre que, o ato de reconhecimento de firma, demandaria a presença do Sr. Tales em cartório, e em tese, esta ocorreu em
03/03/2017
. Contudo, a certidão da Polícia Federal -
Certidão de Movimentos Migratórios
juntada às fls. 443/445 e fls.456/458 do processo físico)- , por outro lado, prova que o Sr. Tales esteve
fora do Brasil de 01/03/2017 a 14/03/2017
, o que desconstitui a presunção de legalidade do ato cartorial.

O trabalho investigativo da Polícia Civil, documentado no
Relatório Final do Inquérito Policial
(fls. 459/475 do processo físico), foi crucial para desvendar o
modus operandi
da fraude, porquanto as investigações identificaram um terceiro,
Adib Barbosa Ribeiro
, como a pessoa que compareceu ao cartório e se passou pelo representante da Motomax. Para tal, foi utilizada uma
Carteira de Trabalho (CTPS) falsificada
, que continha os dados do Sr. Tales Mezavilla, mas a fotografia do Sr. Adib Ribeiro. O próprio Sr. Adib, em seu depoimento, reconheceu a fotografia como sua (fls. 502/510).

Para corroborar todo o cenário, a
confissão do corréu Breno Mendonça Morgado
, prestada em juízo criminal e admitida como prova emprestada nestes autos (fls. 214/218 e fls.515/518) revelou o o artifício empregado para consumar o crime. O corréu Breno Mendonça Morgado, que intermediou a venda fraudulenta à Apelante, admitiu ter pago a terceiros para "agilizar" a documentação e viabilizar a transferência do veículo, o que ratifica sua participação .

Diante de tal quadro, o negócio jurídico que transferiu a propriedade do veículo à Apelante é
nulo de pleno direito
, porquanto se trata de uma venda
a non domino
, realizada por quem não detinha poderes para tal, e fundamentada em ato criminoso de falsidade ideológica e documental, sendo que o vício na manifestação de vontade do vendedor é absoluto. A tradição realizada por que não seja proprietário não é capaz de transferir a propriedade do bem objeto da tradição, nos exatos termos da redação do art.1.268, do CC:
“
Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade,
exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono”
.

A boa-fé da Apelante, embora possa ser subjetivamente considerada, não possui o condão de convalidar um ato jurídico nulo em sua origem. A proteção ao terceiro de boa-fé cede diante da gravidade do vício que macula o título e do direito de propriedade do verdadeiro dono, que foi esbulhado de seu patrimônio sem qualquer participação ou anuência.

A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PARTICULAR E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM A CIÊNCIA DE DETERMINADOS CO-PROPRIETÁRIOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Na hipótese de venda a "non domino", a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.811.800/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA . VENDA A NON DOMINO. IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DA PARTE ADQUIRENTE. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. -
A alienação de bem por quem não comprova a propriedade implica em venda a non domino que configura vício não passível de convalidação e torna nulo o negócio jurídico - A eventual boa-fé do adquirente é irrelevante e, portanto, incapaz de garantir validade ou blindar os efeitos da venda a non domino - Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5066082-86.2018.8.13 .0024 1.0000.23.282067-0/001, Relator.: Des .(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 04/04/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024).

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – NEGÓCIO JURÍDICO FRUSTRADO PELO COMPRADOR – POSTERIOR VENDA A NON DOMINO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO OBJETO – NULIDADE – BOA-FÉ – IRRELEVÂNCIA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À PROPRIETÁRIA – ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Os elementos de prova acostados a este instrumento se revelam suficientes para o deferimento da medida de urgência pleiteada na inicial, dada verossimilhança da alegação de que o valor acertado pela compra do veículo não foi honrado pelo comprador, cujo cheque repassado à vendedora foi sustado. 2 . Não há que se falar em eventual prejuízo a terceiros de boa fé, uma vez que qualquer negociação posterior realizada pelo agravado GILSIMAR CEZAR, que nunca foi proprietário do veículo, caracterizaria venda a non domino
, o que poderia ser constatado com uma consulta simples no cadastro do DETRAN/ES. 3. Nulo o suposto negócio jurídico celebrado entre os agravados GILSIMAR CEZAR e CLEBERSON JOSÉ GASPERAZZO,
por manifesta impossibilidade jurídica do objeto (venda a non domino), independentemente de boa-fé, conforme assentado pela jurisprudência pátria
. 4 . Pertinente, no caso, a fixação de multa cominatória para a restituição do veículo como forma de estimular o cumprimento célere da medida, principalmente diante do prejuízo já causado a autora, que desde dezembro de 2021 está privada da utilização do bem sem nenhuma contraprestação. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010195-91 .2022.8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível).

Acrescento que, embora a Apelante tenha adotado certas precauções, ela faltou com a cautela qualificada que se espera de uma
empresa especializada no ramo de compra e venda de veículos
, uma vez que conduziu uma negociação com um intermediário (o corréu Breno Mendonça Morgado) que não era o proprietário registral do bem, tampouco sócio ou funcionário da proprietária Motomax (Apelada), baseando-se unicamente na sua narrativa — de que teria "recomprado" o veículo da Motomax e que a transferência direta seria para "evitar custos" — e em um documento, sem realizar a verificação mais simples e segura: um contato direto (mediante ligação telefônica ou e-mail) com a empresa proprietária, ora apelada.

Ao se contentar com a aparente regularidade formal de um documento, ignorando as circunstâncias suspeitas da negociação e abstendo-se de confirmar a transação com a fonte (a proprietária registral), a Apelante assumiu um risco que não pode ser transferido para a vítima da fraude. Assim, penso que, a boa-fé subjetiva (a crença de agir corretamente) é maculada pela ausência de boa-fé objetiva (a conduta esperada de um profissional diligente naquela situação) nesta hipótese.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, portanto, analisou a questão com acuidade, sopesando corretamente as provas e aplicando o direito de forma correta ao julgar improcedente o pedido autoral de validação do negócio jurídico por ela realizado e procedentes os reconvencionais para declarar a nulidade da transação e determinar a restituição do bem à sua legítima proprietária.

Destarte, negado provimento à pretensão principal da Apelante de ver validado o negócio jurídico, exsurgiria para ela o direito de buscar a reparação integral dos prejuízos materiais e morais que alega ter sofrido diretamente em face daqueles que lhe causaram (Breno e Adib). É de se ressaltar que, embora o causador direto do dano, Sr. Breno Mendonça Morgado, figure como parte na presente relação processual, e a apelante tenha, inicialmente, formulado pedido de condenação em dano moral, em suas razões de apelo, tal pedido condenatório não foi repristinado, inexistindo impugnação da sentença quanto a esse capítulo. Desse modo, em respeito aos limites objetivos do recurso e ao princípio da adstrição, a pretensão de ressarcimento deverá ser deduzida pela via processual adequada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal da Apelante, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, de 15% para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade dessa majoração, em conformidade com o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade ora concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez